Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704143-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLENE BUZAHR NOBREGA APELADO: MARIA DA GLORIA SANTANA DE FIGUEIREDO, ALECINDRA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO, CRISTÓVAM MARCELO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente, ARLENE BUZAHR NOBREGA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca: (I) da preliminar de preclusão arguida nas contrarrazões de ID 40621603; (II) do princípio da dialeticidade e de eventual inovação recursal quanto (i) às alegações de dolo, simulação e coação nos negócios jurídicos impugnados e (ii) aos fundamentos envolvendo os pedidos III[1] e IV[2] da petição inicial, objeto de reconhecimento de decadência nos autos. Certifique, ainda, a il. Secretaria a existência de contestação por parte do réu Oswaldo Moreira de Figueiredo Júnior. Após, realizadas as devidas anotações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] )* Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 25 de junho de 1986, no livro no 61, fls. 27-28vo, do Cartório do Primeiro Ofício de Rondonópolis – MT, do imóvel descrito como parte da gleba do imóvel rural denominado Estância Alcinda, com área de 799 hectares e 2.723 m2, à Sra. MARIA DA GLÓRIA SANTANA DE FIGUEIREDO; [2] * Escritura Pública de União Estável com Atribuição de Meação de Bens e Outras Disposições, lavrada no 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, no libro 1.973- E, Processo 010701, aos 03/11/1997, beneficiando a Sra. MARIA DA GLÓRIA SANTANA DE FIGUEIREDO;